Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. SENSORES DE MONITORIZAÇÃO DE GLICOSE INTERSTICIAL. FREESTYLE LIBRE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. GESTAÇÃO. REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO PLANO. PRÓTESES, ÓRTESES E SEUS ACESSÓRIOS NÃO LIGADOS AO ATO CIRÚRGICO. ART. 17, VII, RN No 465/2021, ANS. ART. 10, VII, LEI N. 9.656/98. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual a autora requer o fornecimento pela ré, mensalmente, de 02 sensores de monitorização de glicose Freestyle Libre, em razão da indicação médica pelo fato de a autora encontrar-se grávida de 7 semanas e 5 dias, com a finalidade precípua de garantir um desenvolvimento saudável do feto e consequentemente aumentar as chances de vida do nascituro, bem como a restituição da quantia de R$ 389,85. 1.1. A agravante alega, em suma, ser portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 e estar grávida de 7 semanas, por isso os médicos assistentes lhe recomendaram, ao menos durante a gestação, o monitoramento da glicose intersticial por meio de sensores Freestyle Libre2, que custa aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, valor que representa quase metade da sua remuneração percebida mensamente.
2. O relatório médico indica que a parte autora é portadora de Diabetes Mellitus Tipo I, (CID: E10.9) e, devido a uma gestação de alto risco, em uso de esquema intensivo de insulina com uso de múltiplas aplicações, necessita de monitorização glicêmica frequente, pelo menos 6 a 8 vezes por dia. 2.1. Destaca ainda que a indicação de uso de sistema de monitorização com sensor subcutâneo de glicose é para otimizar e facilitar o controle clínico metabólico. 2.2. Da mesma forma, o relatório médico subscrito pela obstetra, que acompanha a autora em sua gravidez de risco, aponta para necessidade do sistema de monitorização para um controle glicêmico rígido.
3. A solicitação da agravante foi negada, sob o argumento de não haver cobertura deste tipo de equipamento pelos planos de saúde. 3.1. Conforme fundamentação do juízo de primeiro grau, a cobertura para fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais não ligados a procedimentos cirúrgicos é expressamente vedada pelo inciso II do artigo 29 do Regulamento do Plano GEAP Referência Vida. 3.2. Assim, essa previsão contratual está de acordo com o preconizado pelo art. 17, VII, da Resolução Normativa no 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, os quais permitem a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 3.3. Nesse sentido, julgado deste TJDFT: “(...) 3. A cobertura para fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais não ligados a procedimentos cirúrgicos é expressamente vedada pela cláusula décima segunda, item 12.1, alínea "f", do negócio jurídico firmado entre as partes. Essa exclusão contratual vai ao encontro do que prevê o art. 17, VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que permite a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 4. Nesse mesmo sentido é o art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, que permite a exclusão, nos contratos de assistência à saúde, de cobertura para fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 5. Dito isso, cumpre consignar que é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, "Para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico" (REsp 1.673.822/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 11/5/2018). 6. Sobre o "Freestyle Libre", conforme exposição sobre o material apresentada aos autos, verifica-se que se trata de um "pequeno sensor (semelhante a uma moeda de 1 real), aplicado na parte posterior do braço", cuja implantação dispensa a realização de ato cirúrgico. Conforme manual de uso desse material, o próprio paciente pode realizar a aplicação do sensor, por meio da qual "um pequeno filamento estéril e flexível (com 5mm de comprimento) é inserido sob a pele", permanece por até 14 (quatorze) dias "na parte posterior do braço e, automaticamente, coleta as leituras de glicose durante o dia e a noite" (ID 29064388). 7. Como observado, tem-se que o sensor "Freestyle Libre" inclui-se na definição de "órtese, prótese e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico", cuja cobertura encontra-se expressamente excluída pela cláusula décima segunda, item 12.1, alínea "f", do negócio jurídico firmado entre as partes, pelo art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, bem como pelo art. 17, VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). (...)” (07036903220218070020, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 24/11/2021).
4. Ademais, os relatórios médicos anexados aos autos não fazem nenhuma alusão à ineficácia de outros meios ou aparelhos de aferição da glicose menos onerosos, como o glicosímetro comum disponibilizado pelo SUS, para amparar o pedido de um sensor específico; ao contrário, apenas destacam que o sistema de monitorização com sensor subcutâneo de glicose indicado é para otimizar e facilitar o controle clínico metabólico. 4.1. Por fim, ressalte-se que a Nota Técnica no 64477 do NATJUS, conclui o seguinte: “O uso do aparelho FreeStyleTM libre, apesar da comodidade, não está recomendado. Não estão demonstradas vantagens inequívocas de seu uso sobre os métodos tradicionais”.

5. Agravo de instrumento improvido.